Tribunal: STJ
Processo: 5000236-55.2010.4.04.7213
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1578115 - SC(2016/0011436-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA E OUTRO(S) - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
NEGATIVA DE
ART. 535
CPC/1973.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DE DISPOSITIVO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
PARCELAMENTO (
. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
LEI N. 11.941/2009)
SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. PORTARIA
N.
PGFN/RFB
06/2009.
-A
DO
CTN.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART.
155
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou, de modo fundamentado e suficiente, as
questões pertinentes à prescrição e à legitimidade das cobranças (art. 535 do
Código de Processo
).
Civil/1973
2. Incide a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quando
subsiste fundamento autônomo suficiente e não impugnado no acórdão
recorrido, notadamente a ausência de prova da data de entrega da declaração
que constitui o crédito tributário nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação (art. 174 do Código Tributário Nacional;
§ 1o, do
art. 219,
Código de Processo
;
.
Civil/1973 Súmula n. 436/STJ)
3. Configura deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal, a pretensão recursal que não indica, de forma
clara e específica, o dispositivo de lei federal supostamente violado quanto ao
alegado direito de desconstituição de valores de IPI incluídos no
parcelamento por erro de fato.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado dos débitos
no parcelamento, diante da regra geral de atualização monetária prevista no
-A do Código Tributário Nacional e da regulamentação pela Portaria
art. 155
n.
está alinhada à jurisprudência desta Corte e, no caso,
PGFN/RFB
06/2009,
a revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (
.
Lei n. 11.941/2009)
Documento eletrônico VDA56113135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adcd041d-38d3-4dc0-8f6a-4d81684856c6

5. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da SELIC até a
consolidação e da TJLP como índice de correção monetária após a
consolidação, incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adcd041d-38d3-4dc0-8f6a-4d81684856c6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1578115 - SC(2016/0011436-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA E OUTRO(S) - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
NEGATIVA DE
ART. 535
CPC/1973.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DE DISPOSITIVO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
PARCELAMENTO (
. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
LEI N. 11.941/2009)
SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. PORTARIA
N.
PGFN/RFB
06/2009.
-A
DO
CTN.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART.
155
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou, de modo fundamentado e suficiente, as
questões pertinentes à prescrição e à legitimidade das cobranças (art. 535 do
Código de Processo
).
Civil/1973
2. Incide a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quando
subsiste fundamento autônomo suficiente e não impugnado no acórdão
recorrido, notadamente a ausência de prova da data de entrega da declaração
que constitui o crédito tributário nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação (art. 174 do Código Tributário Nacional;
§ 1o, do
art. 219,
Código de Processo
;
.
Civil/1973 Súmula n. 436/STJ)
3. Configura deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal, a pretensão recursal que não indica, de forma
clara e específica, o dispositivo de lei federal supostamente violado quanto ao
alegado direito de desconstituição de valores de IPI incluídos no
parcelamento por erro de fato.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado dos débitos
no parcelamento, diante da regra geral de atualização monetária prevista no
-A do Código Tributário Nacional e da regulamentação pela Portaria
art. 155
n.
está alinhada à jurisprudência desta Corte e, no caso,
PGFN/RFB
06/2009,
a revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (
.
Lei n. 11.941/2009)
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

5. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da SELIC até a
consolidação e da TJLP como índice de correção monetária após a
consolidação, incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROHDEN ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 690-696) que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por
inexistência de violação do
do
incidência das Súmulas n.
e
art. 535
CPC/1973,
283/STF
e óbice da
284/STF
Súmula n. 7/STJ.
Na origem, o Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação ordinária de revisão do valor consolidado do Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS) proposta por ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA contra a UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento da apelação cível,
negou provimento às apelações, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 456):

TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. MULTA. LEI ULTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR
CONSOLIDADO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PORTARIA CONJUNTA
No
PGFN/RFB
06/09.
1. Os termos do acordo de adesão ao parcelamento, e o montante
consolidado, podem ser discutidos no âmbito judicial quanto aos aspectos jurídicos
dos tributos, enquanto não houver o pagamento da totalidade.
2. A expressão “ato não definitivamente julgado” prevista no
II,
art. 106,
“c”, do CTN, alcança também a esfera judicial.
3. Foi declarada a inconstitucionalidade do
da
com
art. 25
Lei no 8.212/91,
a redação conferida pelas Leis nos

e, inclusive na atual redação
8.540/92, 9.528/97
dada pela
declarando inexigível a contribuição social incidente
Lei no 10.256/01,
sobre a comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física
(FUNRURAL).
4. De acordo com a sistemática de
por ocasião do saldo
Lei 11.941/2009,
devedor do parcelamento, ocorre a consolidação total da dívida parcelada, incluindo-
se nesse montante todos os consectários legais devidos (juros, multa e correção
monetária). Nesse contexto, não há se falar em incidência de juros sobre juros, mas
sim de atualização monetária, pelo índice previsto (SELIC), da importância global
parcelada.
5. A incidência de juros nas parcelas do débito consolidado não ofende o
princípio da legalidade. O
-A do CTN dispõe que, em regra, incide
art. 155
atualização monetária no parcelamento do crédito tributário, a menos que a lei
disponha de modo diverso. Não havendo disposição expressa sobre o tema na
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

aplica-se a regra geral. Ainda, considerando que esta legislação
Lei 11.941/2009,
permitiu que autoridades administrativas regulamentassem o procedimento de
adesão aos benefícios por ela instituídos, a Portaria
no
ao
PGFN/RFB
06/2009,
instituir a incidência da taxa SELIC entre a consolidação do débito e o efetivo
pagamento de cada parcela, nada mais fez que regulamentar a lei, não havendo se
falar, portanto, em irregularidade da referida portaria.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 546-550, 565-569 e
586-588).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 535, inciso
art. 105
II, do Código de Processo
; 174 e 155 do Código Tributário Nacional; 219, §
Civil/1973
1o, do Código de Processo
; 950 e 953, § 2o, do Decreto n.
; 30 da
Civil/1973
3.000/1999
e 61, § 3o, da
sustentando que:
Lei n. 9.249/1995;
Lei n. 9.430/1996,
(i) houve omissão quanto à tese de que, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo prescricional conta-se do vencimento da obrigação declarada;
(ii) deve ser reconhecida a prescrição dos créditos tributários objeto das
execuções fiscais n. 070.98.001498-0, 070.98.001499-9 e 070.98.001551-0, com termo
inicial no vencimento;
(iii) é possível a desconstituição, por erro, dos valores de Imposto sobre
Produtos Industrializados incluídos no parcelamento;
(iv) é ilegal a incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo sobre juros já
embutidos nas parcelas do parcelamento;
(v) é indevida a incidência de juros (
) sobre multas de mora, de
SELIC/TJLP
ofício e isoladas; e
(vi) a Taxa SELIC somente pode incidir após o vencimento do tributo.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido nos pontos indicados ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão dos
embargos de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprir a
omissão.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 627-635.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 646).
Proferi a decisão de fls. 690-696, para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento, consoante a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Inconformada, ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA interpõe o
presente agravo interno. O agravante sustenta, em síntese:
(i) negativa de vigência ao
do Código de Processo
art. 535, inciso II,
por omissão quanto ao termo inicial da prescrição de tributos sujeitos a
Civil/1973,
lançamento por homologação;
(ii) não incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quanto à
violação dos arts. 174 do Código Tributário Nacional e 219, § 1o, do Código de Processo
por tratar a controvérsia do vencimento como termo inicial, conforme o REsp
Civil/1973,
n. 1.120.295 (Tema n. 383);
(iii) não incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quanto à
desconstituição, por erro, dos valores de Imposto sobre Produtos Industrializados
incluídos no parcelamento, com fundamento no REsp n. 1.133.027 (Tema n. 375) e nos
arts. 145, inciso III, c.c. o
do Código Tributário Nacional;
art. 149, inciso IV,
(iv) violação do
do Código Tributário Nacional, dos arts. 950 e 953, §
art. 155
2o, do Decreto n.
ao
da
e ao
§ 3o, da
3.000/1999,
art. 30
Lei n. 9.249/1995
art. 61,
para reconhecer: (a) a impossibilidade de incidência da Taxa de Juros
Lei n. 9.430/1996,
de Longo Prazo sobre juros já embutidos nas parcelas; (b) a impossibilidade de
incidência da Taxa Selic e da Taxa de Juros de Longo Prazo sobre multas de mora, de
ofício e isoladas; e (c) a incidência da Taxa Selic apenas após o vencimento do tributo; e
(v) não incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de matéria de direito (fls. 702-724).
A agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada analisou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 690-
696):

Na origem, ação ordinaria ajuizada pela parte ora recorrente em desfavor
da Fazenda Nacional, objetivando "a revisão do valor total consolidado quando da
celebração de acordo de adesão ao parcelamento instituído pelo Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS)", julgada parcialmente procedente (fls. 333-353).
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

Por sua vez, o Tribunal de origem negou provimento aos apelos das partes.
Ao afastar a prescrição, o acórdão recorrido consignou a seguinte fundamentação
(fls. 449- 450):
[...]
Os créditos tributários indicados pela parte autora referem-se
ao ano

constituídos mediante a declaração
base/exercício 92/93,
930910042405. As execuções fiscais foram ajuizadas em 1998 e a
citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, em
08/10/98.
Nos termos do artigo 174 do CTN, o Fisco possui prazo de
cinco anos para a cobrança do crédito tributário, sendo considerado
como termo inicial da prescrição a data de sua constituição definitiva.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cujos débitos são confessados pelo próprio contribuinte
(por exemplo, através de declaração de rendimentos, caso dos autos), é
dispensável
qualquer
procedimento
especial
da
autoridade
administrativa para sua constituição, conforme entendimento
consolidado na Súmula 436, do STJ, que dispõe: A entrega de
declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência.
Assim, com a entrega da declaração de renda teve início o
prazo prescricional.
A 1a Seção do STJ, ao julgar o REsp. no
com a
1.120.295/SP,
relatoria do Ministro Luiz Fux, estabeleceu que o prazo prescricional
para a cobrança do crédito tributário se interrompe pelo despacho do
juiz que ordenar a citação em execução fiscal (redação dada pela Lei
Complementar n.
) ou pela citação pessoal feita ao devedor
118/2005
(redação original do CTN), retroagindo à data da propositura da ação,
nos termos do
§1o, do CPC. Assentou aquele Colegiado que,
art. 219,
muito embora o CTN, no
a exemplo do CPC, eleja
art. 174,
expressamente o suporte fático hipotético para haver a interrupção do
prazo prescricional (citação ou despacho), ele é omisso em relação ao
momento da produção de seus efeitos, pois não estabelece uma data
para tal. Assentou, ainda, que essa data, seja por emprego da analogia,
por emprego da equidade ou dos princípios gerais de Direito Público,
conforme previsto no
I, III e IV, do CTN, pode e deve ser
art. 108,
buscada no CPC, que estabelece expressamente, no
§1o, como
art. 219,
sendo 'a data da propositura da ação'. Consequentemente, não há
equívoco ou conflito normativo em interpretar-se o
do CTN em
art. 174
combinação com o
§1o, do CPC.
art. 219,
Não há nos autos elementos que comprovem a data de entrega
da declaração. Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial
segundo o qual incumbe ao autor o ônus da prova no tocante à
desconstituição do crédito tributário.
[...]
Assim, não há como reconhecer a alegação de prescrição.
[...]
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar
que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação ao
II, do
art. 535,
Código de Processo Civil de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos
acórdãos proferidos em sede de embargos de declaração apreciaram,
fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
No ponto, cabe ressaltar que, segundo entendimento desta Corte, "não há
violação do
II, do
quando a Corte de origem utiliza-se de
art. 535,
CPC/73
fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa
menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (REsp 1.512.361/BA,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
22/09/2017)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. SANÇÃO. DOSIMETRIA.
REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado
Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação do
do
porquanto o
art. 535
CPC/1973,
Tribunal de Justiça externou fundamentação adequada e suficiente à
correta e completa solução da lide, sendo, por isso, desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
[...]
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 620.166/RO,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
18/12/2020)

Ademais, não cabem declaratórios com objetivo de provocar
prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira
REsp 1.235.316/RS,
Turma, DJe de
.
12/5/2011)
De igual modo, em relação à ocorrência de prescrição (violação dos arts.
174 do CTN e 219, §1o, do CPC), o acórdão recorrido está assentado em
fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de
origem, no sentido de que, "em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cujos débitos são confessados pelo próprio contribuinte [...], é
dispensável qualquer procedimento especial da autoridade administrativa para sua
constituição, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 436, do STJ". A
parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar a referida fundamentação.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Copiar texto
AREsp n. 2.290.902/SP,
de Fl. 694 Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

Outrossim, em relação ao alegado direito do contribuinte "de reaver crédito
tributário incluído por erro em programa de parcelamento", as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou
tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.861.859/ES,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
No mais, no que se refere à impossibilidade de incidência da TJLP e da
taxa SELIC nos acessórios (juros e multa), o Tribunal conclui que (fls. 451-452):
[...]
De acordo com a sistemática de
por ocasião
Lei 11.941/2009,
do saldo devedor do parcelamento, ocorre a consolidação total da
dívida parcelada, incluindo- se nesse montante todos os consectários
legais devidos (juros, multa e correção monetária). Nesse contexto, não
há se falar em incidência de juros sobre juros, mas sim de atualização
monetária, pelo índice previsto (SELIC), da importância global
parcelada.
[...]
Como se vê, a regra geral é que incida atualização monetária
no parcelamento do crédito tributário, a menos que a lei disponha de
modo diverso. No caso da
no texto que restou
Lei no 11.941/2009,
aprovado, não houve previsão específica; assim, por decorrência lógica,
aplica-se a regra geral.
Ademais, a
autoriza, em seu
que as
Lei 11.941/2009
art. 12,
autoridades administrativas regulamentem o procedimento de adesão
aos benefícios por ela instituídos.
Dessa feita, com amparo na regra geral ditada pelo CTN, bem
como na permissão disposta na
a Portaria
Lei 11.941/2009,
PGFN/RFB
no
ao regulamentar a forma de pagamento dos débitos objeto
06/2009,
do REFIS, PAES e PAEX, assim estabeleceu em seu
§ 3o:
art. 3,
[...]
Ou seja, a previsão contida na portaria trata de mera
regulamentação, não extrapolando os limites inerentes a esse
instrumento normativo e, por conseguinte, não ofendendo o princípio
da legalidade.
[...]
Com efeito, de acordo com os excertos supratranscritos, o entendimento
firmado pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte,
pois a adesão ao REFIS impõe ao contribuinte o pagamento do débito principal e os
seus respectivos acessórios, os quais incidem tão somente até a apuração do débito e
sua consolidação, momento a partir do qual não mais subsiste sua incidência e,
consequentemente, da Taxa SELIC, passando o crédito a sofrer apenas correção
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

monetária, por meio da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Na adesão ao
referido programa de parcelamento, a SELIC, composta de juros e correção
monetária, incide apenas até a consolidação. Após, incide apenas correção
monetária (TJLP), o que é legitimamente possível, pois os juros de mora, a multa
punitiva e a correção monetária são cumuláveis, mormente na espécie, visto que
incidem em momentos diversos. Assim, escorreita a utilização da TJLP como índice
de correção monetária, pois previamente pactuado entre as partes, como na espécie.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO
ART. 535
DAS QUESTÕES RECURSAIS. CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE
SOCIAL.
PARCELAMENTO.
DECADÊNCIA.
DO CTN. APLICAÇÃO COM BASE NO CONTEXTO
ART. 163
FÁTICO- PROBATÓRIO. REEXAME.
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE ANATOCISMO. SELIC E TJLP. INCIDÊNCIA EM MOMENTOS
DISTINTOS. DECRETO N.
INAPLICABILIDADE.
3.000/99.
1. Não há violação do
do CPC quando a prestação
art. 535
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. A interpretação dada ao artigo 163 do CTN pelo acórdão
recorrido baseou-se em argumentos de natureza eminentemente fática,
ao consignar que não há notícias de que a autora tenha requerido,
judicial ou administrativamente, anteriormente a
a
11/06/2008,
repetição do indébito tributário abrangido pela decadência. Nesse caso,
não há como aferir eventual violação ao referido dispositivo legal sem
que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, pois tal
análise, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no
caso sob exame.
3. O acórdão regional é bastante claro quando afasta a
existência de anatocismo, porquanto não há a apontada incidência de
juros sobre juros, pois a incidência da Taxa SELIC e da TJLP ocorrem
em momentos distintos quando da adesão ao programa de
parcelamento.
4. Acerca da suposta violação do artigo 950 e do Decreto n.
o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de
3.000/99,
aplicação ao caso, por tratar-se de contribuições para a Previdência
Social e não imposto sobre a renda, entendimento que se coaduna com
a orientação desta Corte. Vide
Rel. Ministro
REsp 1.170.474/MA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
12/3/2013,
18/3/2013.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.344.020/SC,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2014,
14/11/2014.

Ademais, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem,
demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, constante dos
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC, CONHEÇO
art. 932
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do
nos termos do Enunciado Administrativo
:
art. 85,
CPC/2015,
7/STJ
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do
§11, do NCPC".
art. 85,

A agravante, em suas razões, sustenta, em síntese:
(i) negativa de vigência ao
do Código de Processo
art. 535, inciso II,
por omissão quanto ao termo inicial da prescrição de tributos sujeitos a
Civil/1973,
lançamento por homologação;
(ii) não incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal quanto à
violação dos arts. 174 do Código Tributário Nacional e 219, § 1o, do Código de Processo
por tratar a controvérsia do vencimento como termo inicial, conforme o REsp
Civil/1973,
1.120.295 (Tema n. 383);
(iii) não incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quanto à
desconstituição, por erro, dos valores de Imposto sobre Produtos Industrializados
incluídos no parcelamento, com fundamento no REsp n. 1.133.027 (Tema n. 375) e nos
arts. 145, inciso III, c.c. 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional;
(iv) violação do
do Código Tributário Nacional, dos arts. 950 e 953, §
art. 155
2o, do Decreto n.
ao
da
e ao
§ 3o, da
3.000/1999,
art. 30
Lei n. 9.249/1995
art. 61,
para reconhecer: (a) a impossibilidade de incidência da Taxa de Juros
Lei n. 9.430/1996,
de Longo Prazo sobre juros já embutidos nas parcelas; (b) a impossibilidade de
incidência da Taxa SELIC e da Taxa de Juros de Longo Prazo sobre multas de mora, de
ofício e isoladas; e (c) a incidência da Taxa SELIC apenas após o vencimento do tributo;
e (v) não incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de
matéria de direito.
Apesar da insurgência da recorrente, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Quanto à alegada violação do
do
ratifico que o Tribunal
art. 535
CPC/1973,
de origem apreciou a lide de forma completa e fundamentada, enfrentando as teses da
prescrição e da legitimidade das cobranças. O fato de o julgamento ter sido contrário aos
interesses da recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à prescrição, a decisão agravada aplicou a Súmula n. 283 do
STF. O Tribunal
assentou expressamente que, não há nos autos elementos que
a quo
comprovem a data de entrega da declaração. Sendo a entrega da declaração o ato
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

constitutivo do crédito (
, a ausência de prova de sua ocorrência
Súmula n. 436/STJ)
impede a verificação do termo inicial da prescrição, ônus que competia à autora.
Esse fundamento fático-processual é suficiente, por si só, para manter o
acórdão recorrido e não foi devidamente infirmado nas razões do recurso especial, que se
limitou a discutir a tese jurídica abstrata do vencimento da obrigação versus entrega da
declaração. Persistindo fundamento inatacado e suficiente, a inadmissibilidade é medida
que se impõe.
Quanto à revisão dos débitos de IPI incluídos no parcelamento sob alegação
de erro de fato, a incidência da Súmula n. 284 do STF é inafastável. A recorrente não
logrou demonstrar, com a clareza necessária e o devido cotejo analítico, de que forma o
acórdão recorrido teria violado dispositivo de lei federal ao considerar a confissão de
dívida irretratável quanto à matéria de fato. A argumentação genérica ou a mera citação
de precedentes, sem a precisa correlação normativa e dialética com os fundamentos do
acórdão recorrido, caracteriza deficiência de fundamentação que impede a exata
compreensão da controvérsia.
No que se refere à incidência da Taxa SELIC e da TJLP, a pretensão recursal
esbarra, invariavelmente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal de origem,
analisando as provas, a perícia e a sistemática do parcelamento (
,
Lei n. 11.941/2009)
concluiu pela inexistência de anatocismo e pela legalidade da aplicação dos índices em
momentos distintos. Rever tal conclusão para acolher a tese de cumulação indevida ou de
aplicação sobre base de cálculo incorreta exigiria o revolvimento do acervo fático-
probatório e a análise minuciosa de cálculos e cláusulas contratuais, o que é vedado em
sede de recurso especial.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que admite a utilização da Taxa SELIC nos
parcelamentos fiscais, englobando juros e correção monetária, e reconhece a legitimidade
da TJLP como índice de correção quando prevista na legislação de regência do benefício
fiscal, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: d4a23f19-0bf4-46a9-a2d0-859c37f88f3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.578.115 / SC
Número Registro: 2016/0011436-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002365520104047213
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA E OUTRO(S) - SC021196
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
DE RECUPERAÇÃO FISCAL
REFIS/PROGRAMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS : RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA E OUTRO(S) - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: e0623d41-79b5-4a54-8781-627fbeb34919

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: e0623d41-79b5-4a54-8781-627fbeb34919